Tribunal: TJES
Processo: 5002427-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002427-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
AGRAVADO: ALAN LOPES LIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002427-85.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LOCALIZA RENT A CAR S/A

ADVOGADO : FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB MG109730-A

RECORRIDO : ALAN LOPES LIRA

ADVOGADO : ANTONIA VALQUIRIA DE ANDRADE MEIRELES DOS SANTOS – OAB ES25215

MAGISTRADO : CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a antecipação de tutela pretendida pela parte contrária nos autos da Ação de Reparação de Danos advindos de acidente automobilístico, determinando que a Recorrente disponibilize um veículo, sem custo, nas mesmas condições do carro do Autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduziu, em síntese, a irregularidade do ajuizamento da demanda originária em face da empresa, considerando que o acidente envolveu carro locado, de maneira que o locatário responde pelos eventuais danos causados a terceiros. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do julgado de origem e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Decisão interlocutória ID 830611, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões ID 908572, sustentando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, o desprovimento da irresignação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 10 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Relator para REJEITAR a preliminar de intempestividade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002427-85.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LOCALIZA RENT A CAR S/A

ADVOGADO : FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB MG109730-A

RECORRIDO : ALAN LOPES LIRA

ADVOGADO : ANTONIA VALQUIRIA DE ANDRADE MEIRELES DOS SANTOS – OAB ES25215

MAGISTRADO : CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

O Agravado suscitou a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela parte contrária.

Entretanto, não vejo como acolher a preliminar.

O recurso foi interposto em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo Autor, ora Agravada, sendo que a comunicação da empresa foi feita por meio da expedição de carta com Aviso de Recebimento postada em 5.3.2020, conforme fls. 89 dos autos originários (ID 802487).

As partes afirmam que não houve a juntada do respectivo AR no feito subjacente ao presente recurso e, no andamento processual igualmente não consta a referida informação.

E, de acordo com o disposto no art. 231, I, do CPC, a contagem do prazo se iniciaria com a juntada do AR, de maneira que, inexistindo a prática do ato, não há que se falar em intempestividade do recurso.

Ainda que assim não fosse, outra circunstância há que ser ressaltada.

A r. decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça em 4.3.2020, considerando publicada em 5.3.2020 (sexta-feira).

A título argumentativo, caso o prazo recursal fosse computado a partir do primeiro dia útil subsequente, levando em conta a previsão de cômputo do prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante art. 219
[1]
e art. 1.003, §5º, do CPC/15
[2]
, é preciso considerar que os prazos processuais foram suspensos a partir de 18.3.2020, conforme Ato Normativo 64/2020 e somente voltaram a vigorar em
28.9.2020
, a teor do Ato Normativo 88/2020, do TJES.

O Agravo de Instrumento foi interposto em
18.09.2020
, conforme comprovante de protocolo apresentado pelo Recorrente ID 802169, ou seja, dentro do prazo disponibilizado pelo ordenamento jurídico processual para a manifestação da parte.

Logo, é tempestiva peça recursal, de maneira que
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

A empresa Agravante interpôs recurso contra a r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a antecipação de tutela pretendida pela parte contrária nos autos da Ação de Reparação de Danos advindos de acidente automobilístico, determinando que a Recorrente disponibilize um veículo, sem custo, nas mesmas condições do carro do Autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduziu, em síntese, a irregularidade do ajuizamento da demanda originária em face da empresa, considerando que o acidente envolveu carro locado, de maneira que o locatário responde pelos eventuais danos causados a terceiros.

Todavia, as assertivas não devem prosperar, sobretudo considerando os limites inerentes ao julgamento de Agravo de Instrumento.

Em primeiro lugar, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a princípio, a proprietária do veículo locado responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário a terceiro. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do motorista da caminhonete de propriedade da recorrente, não havendo falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima
. Concluiu, ainda, pela dependência econômica da companheira supérstite, justificando a fixação de pensionamento mensal em seu favor.

2. A modificação desses entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou excessivo. No caso, o montante fixado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para os autores não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados aos agravados, em razão da morte de seu companheiro e pai no acidente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1687206/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO.

RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1.
Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2.
Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

Dessa maneira, levando em conta a alegação de que o acidente teria sido ocasionado por condutor de veículo locado, permanece hígida a determinação para que a empresa (proprietária) disponibilize veículo ao Autor, notadamente porque utiliza o bem para trabalho, sendo inviável que aguarde sem a possibilidade de exercício da atividade laboral.

De fato, eventual modificação da conclusão dependerá de incursão probatória, em especial para aferir a efetiva dinâmica do acidente, inviável em sede de Agravo de Instrumento.

Ademais, não vejo situação de urgência que autorize a alteração do julgado de origem. Ao contrário! Por se tratar de empresa locadora de veículos de ampla abrangência no mercado nacional, a disponibilização de um carro ao Demandante não me parece causar prejuízo que justifique a atuação em grau recursal, no presente momento e com base em cognição limitada do caso.

Nessa linha, deve ser mantida, por ora, a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

[2]
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002427-85.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LOCALIZA RENT A CAR S/A

ADVOGADO : FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB MG109730-A

RECORRIDO : ALAN LOPES LIRA

ADVOGADO : ANTONIA VALQUIRIA DE ANDRADE MEIRELES DOS SANTOS – OAB ES25215

MAGISTRADO : CINTHYA COELHO LARANJA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. COGNIÇÃO LIMITADA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. É tempestivo o Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo legal, considerando o disposto no Código de Processo Civil em vigor e, ainda, a suspensão dos prazos processuais decorrentes da pandemia do COVID-19. Art. 219, 235, I e 1.003, §5º, CPC/15. Ato Normativo 64 e 88/2020.

2. A princípio, a proprietária do veículo locado responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário a terceiro. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.